Tribunal: TJDFT
Processo: 0713074-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0713074-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALSIRA LOURDES DE SA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ALSIRA LOURDES DE SA, em face de ato atribuído ao SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, objetivando ser empossada no cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional, para o qual foi aprovada por concurso público e nomeada, assim como participar do respectivo Curso de Formação. Nas razões, em breve síntese, a impetrante afirma que “o ato coator consiste na negativa de concessão de posse à impetrante por ausência de documentação que não lhe poderia ter sido exigida, já que não estava inicialmente prevista em Edital e acabou sendo inserida por meio de retificação que levou a candidata a incorrer em erro, por culpa exclusiva da SEEDF”. Explica que “ao detalhar os cargos que seriam objeto de retificação, por meio do Edital n° 26 – SEE/DF (Anexo), o Secretário de Educação do Distrito Federal deixou de mencionar, tanto no preâmbulo quanto no título do item 2, o Cargo 37, para o qual a Sra. ALSIRA se inscreveu e foi aprovada. Assim, a candidata acreditou que nenhuma nova exigência teria sido prevista para esse Cargo.” Sustenta ser detentora do direito líquido e certo de ser empossada no cargo em questão, e que não se opõe à satisfação da exigência de apresentação de certificado de Curso Técnico em Secretariado Escolar, necessitando, para tanto, da concessão de tempo hábil para sua obtenção, equivalente ao prazo médio de 180 (cento e oitenta) dias, conforme consulta telefônica realizada pela impetrante perante entidades que ofertam esse curso. Aduz, ainda, que o exercício do cargo, nos moldes atuais, prescinde do Curso Técnico em Secretariado Escolar, uma vez que, com a publicação da Lei n. 7.142/2022, que alterou a nomenclatura do cargo e o art. 6° da Lei n° 5.106/2013, o requisito a ser exigido para a posse no cargo em referência passou a ser diploma de curso superior. Alega que possui diploma de nível superior em Contabilidade e concluiu curso de nível superior em História, ainda pendente da emissão do Diploma, de modo que satisfaz a nova exigência legal. Por entender presentes os requisitos, requer, em tutela de urgência, que seja empossada no cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional e que possa participar do respectivo Curso de Formação, “bem como que qualquer prejuízo que, eventualmente decorra de sua ausência no Curso de Formação, em momento anterior à concessão do pedido objeto deste Mandado de Segurança, deva também ser imputado à SEEDF”. Pois bem. Num primeiro exame, tenho que a espécie não se enquadra no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, e da Portaria GPR n. 825, de 27 de março de 2023. De fato, não se verifica na presente hipótese que a falta de apreciação do pedido, durante o plantão, possa acarretar o perecimento do direito, consoante exige o artigo 3o, inciso II, do referido Ato Regimental, correspondente ao inciso II do artigo 4o da mencionada Portaria, que regulamenta o plantão judicial do Conselho da Magistratura. Importante destacar que, na forma do § 1o do art. 3o do Ato Regimental em referência e do §1o do art. 4o da Portaria supracitada, “No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense.” Na hipótese dos autos, consta a informação de que a posse da última turma nomeada ocorreu em 03/04/2023, mesma data em que se deu início ao Curso de Formação para o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional, situação que não configura, por si só, urgência a justificar a análise da presente impetração em sede de plantão judicial. Com efeito, as questões suscitadas pela impetrante, bem como o próprio cabimento do mandado de segurança, podem e devem ser apreciadas pelo relator original, a quem o feito foi regularmente distribuído, no horário normal de expediente. Neste quadro, tem-se por imperioso que a ação siga os trâmites regulares de seu processamento nesta egrégia Corte, porquanto o plantão judicial é reservado a medidas de caráter de urgência, em face de atos cujos efeitos se operem durante o recesso forense e no curso do próprio plantão. Admitir-se a apreciação dos pedidos, neste momento, importaria em evidente descaracterização do regime de plantão e supressão do exame da matéria pelo juiz natural. Nesses termos, deixo de apreciar o pedido liminar. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília, 09 de abril de 2023 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista